Tribunal: STF
Processo: Rcl 90892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O ENUNCIADO DA SÚMULA. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sildevanio dos Santos e Clebson David Ramos da Silva, em 23.2.2026, contra ato do Desembargador Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo qual, na Cautelar Inominada Criminal n. 0035972-75.2025.8.17.9000, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. Os reclamantes afirmam que “o Tribunal local restaurou a prisão dos Reclamantes baseando-se em relatórios em PDF gerados por software forense (Cellebrite), mas a autoridade estatal nega o acesso da defesa à íntegra dos dados brutos (arquivo nativo lógico)” (fl. 3, e-doc. 1).

Asseveram que o “Estado, contudo, recusa-se a entregar o arquivo-fonte (conforme prova documental pré-constituída anexa - Petições e Certidões de negativa), impondo à defesa uma submissão cega ao ‘PDF da acusação’” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) LIMINARMENTE, inaudita altera pars, a concessão de tutela de urgência para SUSPENDER A EFICÁCIA da decisão monocrática reclamada (proferida na Cautelar Inominada nº 0035972-75.2025.8.17.9000 do TJPE), com a imediata expedição de ALVARÁS DE SOLTURA (ou recolhimento dos mandados de prisão) em favor de CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA e SILDEVANIO DOS SANTOS, restaurando-se a liberdade concedida pelo Juízo Natural de 1º Grau, até que o Estado disponibilize a íntegra dos arquivos nativos (.UFDR) à Defesa para o exercício do contraditório técnico; 
b) A notificação da Autoridade Reclamada (Gabinete do Des. Relator da 4ª Câmara Criminal do TJPE) para que, no prazo legal, preste as informações de estilo;
c) A citação do Ministério Público do Estado de Pernambuco, beneficiário do ato, para, querendo, contestar; 
d) A intimação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República; 
e) No MÉRITO, a PROCEDÊNCIA integral da presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente a decisão reclamada, confirmando a liminar de soltura, e determinar que a autoridade estadual forneça incontinenti à Defesa a íntegra dos arquivos nativos brutos (extensão .UFDR ou similar) da extração do dispositivo apreendido, declarando-se a imprestabilidade absoluta de qualquer constrição cautelar fundada em prova não submetida ao efetivo, amplo e integral escrutínio técnico-defensivo garantido pela SV 14 do STF” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Põe-se em foco na presente reclamação se o Desembargador Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao decidir na Cautelar Inominada Criminal n. 0035972-75.2025.8.17.9000, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Na decisão reclamada, na qual o Desembargador Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, deferiu o pedido do Ministério Público para restabelecer a prisão preventiva dos reclamantes, foi destacado, quanto à alegação de não fornecimento dos arquivos brutos periciados:
“As sentenças proferidas pelo Juízo de origem assentaram-se na premissa de que a prova digital obtida mediante extração de dados de aparelho celular estaria comprometida por grave quebra da cadeia de custódia, em razão da suposta inexistência de códigos hash aptos a garantir a integridade dos arquivos, o que conduziu à declaração de inadmissibilidade da prova e, por derivação, à extinção do feito por ausência superveniente de justa causa. 
O Ministério Público, contudo, sustenta no presente recurso que tal conclusão partiu de premissa fática controvertida, na medida em que a extração dos dados foi realizada por meio de software forense especializado (Cellebrite); a extração bruta dos dados foi preservada e armazenada em mídia própria; e os relatórios de análise juntados aos autos consignariam hashes individualizados dos arquivos extraídos, possibilitando auditoria e verificação de integridade, como por exemplo o Hash: 7FF523C8541889113FF5ECE663A88CD9. 
Sem adentrar no mérito da controvérsia — que deverá ser apreciado pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento da apelação —, é inegável que se está diante de questão técnica complexa, que demanda exame aprofundado, inclusive sob o enfoque pericial. 
Nesse contexto, não se pode afirmar, em juízo de cognição sumária, que a tese ministerial careça de plausibilidade. Ao revés, a alegação de existência de extração bruta preservada, acompanhada de metadados e códigos hash, constitui fundamento juridicamente relevante, apto a justificar a submissão da matéria à apreciação colegiada” (fls. 224-225, e-doc. 3).

6. A análise das informações apresentadas demonstra não ter sido indeferido o acesso aos elementos de prova documentados, nos termos da Súmula Vinculante n. 14. A defesa insurge-se contra o formato em que foram disponibilizados os arquivos, mas a autoridade reclamada sequer entrou no mérito da disponibilização do material periciado.

Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, a autoridade reclamada afirmou ser plausível a argumentação do Ministério Público para reverter a sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, com afirmação de que os códigos hash e a cadeia de custódia foram preservados.

A validade das provas que embasaram a denúncia só poderá ser averiguada na instrução processual, não tendo o Desembargador Relator, analisando uma medida cautelar inominada de suspensão de efeitos recursais em sede de apelação, em caráter liminar, deferido ou não o acesso à defesa. Conforme expressamente consignado pela autoridade reclamada ao não fazer juízo de valor sobre eventual nulidade, “é inegável que se está diante de questão técnica complexa, que demanda exame aprofundado, inclusive sob o enfoque pericial” (fl. 224, e-doc. 3).

Tem-se assim a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 60.299-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.9.2023).

7. Observa-se não ter havido instrução processual, não tendo ainda o Tribunal de Justiça de Pernambuco analisado as provas dos autos, para decidir sobre eventual nulidade das provas que embasaram a denúncia. Ainda que finda a instrução, em reclamação constitucional, descabe, por este Supremo Tribunal, a análise aprofundada de provas e possíveis adulterações de material, por configurar pretensão recursal.

Portanto, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 

Para rever essa conclusão, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora